Tribunal: TJDFT
Processo: 0711524-02.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXAME TOXICOLÓGICO. RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. RESULTADO POSITIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRAPROVA. AUSÊNCIA. EXAME UNILATERAL. LAPSO TEMPORAL. INSUFICIENTE. Não há responsabilidade civil do laboratório se não foi comprovado que o resultado do exame toxicológico realizado, para fins de renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, teve resultado equivocado. Consoante artigo 148-A, § 4o, do Código de Trânsito Brasileiro, e artigo 11, da Resolução 691/17, do CONTRAN, é possível realizar contraprova, o que não foi realizado por inércia do autor em autorizar a utilização do material armazenado pelo laboratório. O exame unilateral realizado 28 dias após o primeiro exame não possui o condão de demonstrar erro do resultado positivo, diante do lapso temporal transcorrido.